Tribunal: STF
Processo: ARE 1558010
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. FALSIFICAÇÃO, CORRUPÇÃO, ADULTERAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE PRODUTO DESTINADO A FINS TERAPÊUTICOS OU MEDICINAIS (ART. 273, §1º-B, INCS. I E V, DO CÓDIGO PENAL). PROCEDÊNCIA DA DENÚNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DAS DEFESAS.



    MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSURGÊNCIA DE C. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CRIME FORMAL E DE PERIGO ABSTRATO. NEGATIVA DE AUTORIA. RÉU QUE NÃO OFERTOU JUSTIFICATIVA MINIMAMENTE RAZOÁVEL A AMPARAR A SUA ALEGAÇÃO. DEVIDAMENTE DEMONSTRADA A OCORRÊNCIA DO CRIME E DA RESPONSABILIDADE DO RECORRENTE. NARRATIVA DA CORRÉ QUE AFIRMOU TER LEVADO OS MEDICAMENTOS AO ERGÁSTULO NO QUAL O CORRÉU ESTAVA RECOLHIDO PARA ENTREGA E POSTERIOR COMERCIALIZAÇÃO ESPÚRIA. ÔNUS DE COMPROVAR SUA NEGATIVA DE CONHECIMENTO QUE LHE INCUMBIA (ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). PALAVRA DA AGENTE PENITENCIÁRIA QUE PARTICIPOU DA OCORRÊNCIA NÃO DERRUÍDA. MANUTENÇÃO DA TIPIFICAÇÃO APLICADA NA SENTENÇA. VARIEDADE E QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIAS APREENDIDAS QUE EVIDENCIAM A INTENÇÃO DA COMERCIALIZAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA.



    DOSIMETRIA. INSURGÊNCIA DE V. TERCEIRA FASE. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO CRIME TENTADO. POSSIBILITADE. FRAÇÃO APLICADA, NO ENTANDO, QUE DEVE SER NO PATAMAR DE 1/3 (UM TERÇO). ITER CRIMINIS PERCORRIDO MUITO PRÓXIMO DA CONSUMAÇÃO. MERCADORIA QUE FOI BARRADA NO SCANNER DA PENITENCIÁRIA. CRIME NÃO CONSUMADO POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DA AGENTE. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO AO CORRÉU. PENAS ALTERADAS, ASSIM COMO OS REGIMES INICIAIS DE CUMPRIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITO À CORRÉ.



    RECURSO DE C. CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE V. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PENA DE C. ALTERADA EX OFFICIO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXIX e LIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Ademais, a matéria apresentada apenas nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incide na espécie a Súmula 282/STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO AO FGTS. ACORDOS TRABALHISTAS. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA VALIDADE DO PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO FGTS DIRETAMENTE AOS EMPREGADOS. LEI 9.491/1997. ARTIGO 7º, III, DA CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA SUSCITADA ORIGINARIAMENTE EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO AUSENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA SEM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. ARE 748.371. MANTIDA A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.065.617/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/10/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RENDA MENSAL INICIAL. CÁLCULO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ACIDENTE DE TRABALHO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. LEI 8.213/91. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido. Súmulas 282. 2. Além disso, quanto à questão de fundo, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame de legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.213/91). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, em virtude do parcial provimento do recurso de apelação do Recorrente para o fim de conceder-lhe a isenção do pagamento dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 129 da Lei 8.213/91” (ARE 1.072.565/PR–AgR Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/04/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    No que tange ao delito descrito no art. 273, §1º-B, incs. I e V, do Código Penal, a defesa de Cristian Nunes pediu a sua absolvição, alegando que não praticou as condutas nele entrepostas, até porque não comercializava os estupefacientes apreendidos nestes autos. Afirmou que a apelante Vera Lúcia Rodrigues Nunes, quando ouvida em Juízo, confessou a prática delituosa, assumindo a responsabilidade pelo ilícito e isentando seu filho de qualquer envolvimento com o fato.



    Razão não assiste à defesa.



    Referido crime, inserido pela Lei n. 9.677/98, é formal e de perigo abstrato, ou seja, consuma-se independentemente da intenção do agente e da ocorrência de resultado naturalístico, senão vejamos: [...]



    A materialidade do delito restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, laudo de constatação provisório, relatório policial, estes todos acostados ao evento 1 dos autos originários, além do laudo pericial definitivo de evento 54, bem como pelas demais provas amealhadas aos autos.



    Por oportuno, consigna-se o teor do Laudo Pericial, no qual se constatou a quantidade e a natureza dos medicamentos apreendidos: 268 (duzentos e sessenta e oito) comprimidos do estimulante sexual Pramil, o qual não possui registro na ANVISA e tem sua importação, comercialização e uso proibidos no território nacional, nos termos da Resolução RE n. 2.997/2006; 100 (cem) comprimidos do esteroide anabolizante Meandrostenolonona, de uso controlado em todo o território nacional de acordo coma Portaria nº 344, de 12/05/1998, da ANVISA, estando enquadrada na Lista C5 (Lista das Substâncias Anabolizantes – Sujeitas a Controle Especial em duas vias) do referido ato normativo; 95 (noventa e cinco) comprimidos do esteroide anabolizante Stanozolol, medicamento utilizado no tratamento da disfunção erétil, com características semelhantes ao medicamento Pramil, também de procedência paraguaia, sem registro na ANVISA; e 89 (oitenta e nove) cápsulas de cor branca, com substância ainda não identificada. [...]



     Sendo assim, resta evidente nos autos que os medicamentos eram destinados à comercialização ilegal, sendo que a conduta perpetrada pelos réus enquadra-se perfeitamente no tipo penal que lhe é imputado, qual seja vender, expor à venda, ter em depósito para vender produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais sem registro, quando exigível, no órgão de vigilância sanitária competente, de procedência ignorada e adquiridos de estabelecimento sem licença da autoridade sanitária competente nos moldes do art. 273, §1º-B, incs. I e V, do Código Penal.



    Bem a propósito, a respeito do tema, já se posicionou o este Tribunal de Justiça de Santa Catarina, no sentido de que o simples fato de o acusado possuir remédios ilegais, sem autorização, já é capaz de configurar o delito descrito no art. 273, §§ 1º e 1º-B, incisos I e V, do Código Penal, sendo irrelevante que as substâncias apreendidas tenham causado dano à saúde pública, conforme tem-se na hipótese em tela. (TJSC, Apelação Criminal (Réu Preso) n. 2013.048176-7, de Lauro Müller, rel. Des. Paulo Roberto Sartorato, Primeira Câmara Criminal, j. 20-01-2015).



    E, ainda, a consumação do delito previsto no art. 273 do Código Penal se dá quando praticada a ação típica, independentemente de qualquer outro resultado, haja vista tratar-se de crime de perigo abstrato, no qual o bem jurídico tutelado é a saúde pública, cujo dano é presumido, de modo a prescindir de sua comprovação . (TJSC, Apelação Criminal (Réu Preso) n. 2010.048030-2, de Xanxerê, Rela. Desa. Salete Silva Sommariva, j. em 03/05/2011).



    Assim, a manutenção da condenação de Cristian Nunes é medida que se impõe.



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente